Tribunal: TJBA
Processo: 8003181-34.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003181-34.2015.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JORGE MERCES SANTOS Advogado(s): IVAN RICARDO DE ANDRADE E SILVA, IVANA CARLA ANDRADE SILVA DA GUARDA APELADO: OMAR MEIRA DOS SANTOS Advogado(s):TIAGO DE SOUZA AMORIM ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. POSSE DO BEM AINDA EM LITÍGIO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Jorge Santos Mercês contra sentença do Juízo da Vara Cível da Comarca de Jequié/BA que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro ajuizada em face de Omar Meira dos Santos, julgou extinta a ação sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a perda superveniente do objeto diante da extinção da Ação de Busca e Apreensão nº 8003197-64.2015.8.05.0032 por abandono da causa. O Apelante alega ter adquirido o bem de boa-fé antes da propositura da ação principal e requer a anulação da sentença, o prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a procedência do pedido de restituição do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação foi tempestivo e isento de deserção em razão da concessão de justiça gratuita; (ii) estabelecer se subsiste interesse processual na ação de embargos de terceiro, mesmo após a extinção da ação principal por abandono; (iii) determinar se a sentença pode ser anulada por cerceamento de defesa; (iv) avaliar a legalidade da condenação em honorários advocatícios na ausência de atuação da parte contrária. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação interposta é tempestiva, considerando-se a data da intimação da sentença e a suspensão dos prazos processuais determinada por ato normativo estadual, e o pedido de gratuidade da justiça foi corretamente formulado, suspendendo a exigência do preparo nos termos do art. 99, §7º, do CPC. A extinção da Ação de Busca e Apreensão por abandono da causa não implica perda automática do interesse processual nos embargos de terceiro, quando o bem permanece sob a posse do réu da ação principal, configurando subsistência do litígio e prejuízo atual ao embargante. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de admitir embargos de terceiro mesmo sem registro formal da aquisição do bem, desde que ausente má-fé do adquirente e inexistente registro de penhora ou averbação judicial (Súmulas 84 e 375/STJ). A ausência de instrução probatória antes da extinção do feito configura cerceamento de defesa, especialmente diante da controvérsia sobre a boa-fé do embargante e da posse do bem, justificando a anulação da sentença para regular desenvolvimento do processo. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando não houve qualquer atuação da parte contrária no primeiro grau de jurisdição, conforme entendimento do STJ no REsp 2091586/SE. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Subsiste o interesse processual em embargos de terceiro mesmo após a extinção da ação principal, se o bem permanece na posse do réu e a controvérsia não foi solucionada. A extinção do feito sem oportunizar a instrução e o contraditório configura cerceamento de defesa e justifica a anulação da sentença. A fixação de honorários de sucumbência é incabível quando não há atuação da parte contrária no processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 98, caput; 99, §7º; 85, §2º e §6º; 1.003, §5º; 219. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2159270/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.11.2022; STJ, REsp 2091586/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003181-34.2015.8.05.0032, em que figuram como apelante JORGE MERCES SANTOS e como apelada OMAR MEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .